Tribunal: TJSP
Processo: 1034659-12.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Prestação de serviço advocatício. Propositura destinada a fixar honorários devidos pela atuação da autora. Extinção do processo por falta de interesse de agir. Honorários "ad exitum". Condição suspensiva ainda pendente, já que ausente trânsito em julgado da sentença. Desfecho mantido. Recurso improvido.